Tribunal: TJBA
Processo: 8004971-63.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004971-63.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: L. C. R. S.

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. MENOR INFRATOR. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA, ROUBO MAJORADO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE E FURTO QUALIFICADO. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINARES DE NULIDADES DO PROCESSO E DA SENTENÇA – REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO PARA O DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA – INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO ENTRE O ROUBO QUALIFICADO E O FURTO QUALIFICADO – VÍTIMAS E AÇÕES DISTINTAS – IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – INVIABILIDADE. DOIS ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA À PESSOA – MEDIDA DE INTERNAÇÃO JUSTIFICADA. APELO IMPROVIDO.

1.
Consta dos autos que no dia 02 de setembro de 2023, por volta das 18h, na Localidade do Alto do Morro, Zona Rural de Santo Antônio de Jesus, o representado, em comunhão de esforços e unidade desígnios com o maior Kaiky dos Santos Evangelista, mediante violência e grave ameaça, estando o primeiro portando um simulacro de arma de fogo e o segundo uma arma branca tipo faca, arrombaram a porta de uma residência e abordaram a vítima Aline dos Santos Barbosa e outra vítima não identificada, e subtraíram 02 (dois) aparelhos de celulares de propriedade das mesmas. Em seguida, o Adolescente e o comparsa se dirigiram para outra residência próxima e mediante ameaça e violência física perpetrada contra a Vítima Adailton, irmão de Aline (vítima acima mencionada), subtraíram mais dois celulares. Ato contínuo, o Adolescente e seu comparsa, com o intuito de empreender fuga do local subtraíram a motocicleta HONDA NXR/160 BROS ESDD, p.p. RPU7I18/SAJ, de propriedade da vítima Gilson de Santana, que por medo, abandonou o pertence. Ao final, consta que o Adolescente e seu comparsa foram interceptados por prepostos da Polícia Militar, tendo sido apreendidos ainda de posse da
res furtiva
descrita no Auto de Exibição e Apreensão; bem como foram devidamente reconhecidos pelas vítimas através de Auto de Reconhecimento Fotográfico.

2.
Sentença:
Representação julgada procedente em face de Adolescente, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, §2º, II e VII, do CP), roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave (art. 157, §3º, I, do CP) e furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP), aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação,

pelo prazo máximo de três anos,

com fulcro no art. 122, I, da Lei nº 8.069/90.

3.

Preliminares
:

3.1. Ilegalidade da apreensão em flagrante- alegação de ausência de fundada suspeita para abordagem e busca pessoal.
Não ocorrência. De acordo com as provas coligidas aos autos, os Policiais Militares foram acionados pelo próprio órgão da polícia, para averiguar crimes de roubo que tinham acabado de acontecer na zona rural do município de Santo Antônio de Jesus, ocasião em que lhes foram passadas as características dos possíveis autores dos delitos. Durante a diligência visualizaram dois suspeitos, os quais tentaram empreender fuga ao avistar a guarnição, aumentando a desconfiança dos policiais, que, por conseguinte, resolveram abordá-los. Diante desse cenário, conclui-se que o Apelante foi abordado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, em razão do fato concreto que provocou a suspeita policial, razão pela qual inexiste nulidade a ser reconhecida.
Preliminar rejeitada
.

3.2. Nulidade do reconhecimento do Representado realizado por meio de fotografia.
Não acolhimento. As providências elencadas no art. 226, do CPP somente são exigidas nos casos em que há meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que é necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso, pois a Vítima Aline dos Santos Barbosa conhecia o Adolescente Infrator, o qual inclusive frequentava a sua residência. Ademais, de uma simples leitura da sentença evidencia-se que a condenação do Recorrente não se baseia, exclusivamente, no reconhecimento do Representado por fotografia, mas em outros elementos de prova colhidos no decorrer da investigação e da instrução criminal, a exemplo dos depoimentos coesos das Vítimas e dos Policiais Militares que apreenderam o Menor em flagrante.
Prefacial rejeitada.

3.3. Nulidade da audiência de instrução – violação à ampla defesa.
Inocorrência. Pleito das Vítimas de serem ouvidas sem a presença do Representado. Deferimento pelo Juízo
a quo.
A retirada do Adolescente da sala de audiência por videoconferência se deu para evitar constrangimento às Vítimas, que alegaram temor de prestar suas declarações judiciais na presença dele, sobretudo por se tratar de crime grave- roubo, delito cometido com violência e grave ameaça. Neste caso, a fundamentação apresentada pela Magistrada Singular se mostra idônea e suficiente, porquanto comprovado o temor das Vítimas, que, acaso ignorado, poderia comprometer a produção da prova. Ademais, importa destacar que a Defesa técnica acompanhou as oitivas das Vítimas e participou efetivamente de todo ato judicial, formulando perguntas, exercendo de forma plena o contraditório e à ampla defesa. Prejuízo não demonstrado.
Preambular afastada.

3.4. Nulidade da sentença- ausência de relatório técnico multidisciplinar.
Não acolhimento. A inexistência de laudo técnico não causa a nulidade da sentença, uma vez que se trata de mero expediente facultativo e auxiliar do juízo, de modo que o Julgador pode solicitar quando entender necessário, mas que não o vincula, não sendo, portanto, providência indispensável.
Preliminar rechaçada
.

4.
Mérito

4.1.

Pleito de absolvição
. Tese de insuficiência probatória. Materialidade incontroversa. Autoria absolutamente certa. O conjunto probatório é firme e demonstra que o Apelante na companhia de outro indivíduo, adentraram na residência da vítima ALINE e, mediante grave ameaça, subtraíram dois celulares; em seguida adentraram na casa da vítima ADAILTON e, mediante grave ameaça e violência física, subtraíram um telefone celular. Em seguida, empreenderam fuga utilizando uma motocicleta, que estava estacionada na frente da casa de Adailton, pertencente a GILSON.
Portanto, o pleito absolutório não comporta provimento.

4.2.
Desclassificação do Ato Infracional análogo ao crime de roubo qualificado pelo resultado para o de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca.
Impossibilidade. A cooperação dolosamente distinta só impede que alguém responda por um fato que não estava na sua esfera de vontade ou de conhecimento e assim responda pelo delito que intentava praticar se demonstrada a imprevisibilidade do que sucedeu, hipótese não evidenciada nestes autos. No caso, embora o Adolescente estivesse portando um simulacro de arma de fogo, ao praticar o roubo em concurso com quem tinha a posse da FACA, assumiu o risco pelo resultado mais grave, sendo irrelevante o fato de ter sido o comparsa, quem, de fato, lesionou a vítima. Além do mais, a ausência de laudo pericial atestando a gravidade das lesões não descaracteriza o crime de roubo qualificado pelo resultado, quando existem outros elementos comprobatórios de tal circunstância, a exemplo das declarações do Ofendido e das testemunhas. Pleito de desclassificação não acolhido.

4.3. Reconhecimento de ato infracional único em relação ao segundo roubo e o ato infracional análogo ao furto. Inviabilidade. N
ão há como acolher a tese de crime único, haja vista que os objetos foram subtraídos de vítimas distintas, em ações diversas e sucessivas. Incide na espécie o concurso material entre os crimes, previsto no art. 69, do CP, conforme reconhecido pelo Juízo Sentenciante.

4.4. Substituição da medida socioeducativa de internação
- impossibilidade. Dois atos infracionais praticados mediante grave ameaça e violência física contra a pessoa (art. 122, I, do ECA). Também restou evidenciado que o Menor havia recentemente cumprido medida de internação e voltou a praticar novos atos infracionais. Nessa toada, a medida de internação é a que melhor se adequa a espécie, pois além de não incutir no Adolescente Infrator a ideia de impunidade, vai afastá-lo da criminalidade e lhe proporcionará segurança e desenvolvimento, viabilizando a sua responsabilização.

RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal N° 8004971-63.2023.8.05.0229, oriundos da Comarca de Santo Antônio de Jesus, sendo Apelante
ADOLESCENTE
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Aracy Lima Borges

Relatora

Procurador (a)